Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713125-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O O processo administrativo iniciou-se do Auto de Infração Ambiental 03698 e a descrição da infração foi "descumprir atos emanados de autoridade ambiental, AI 06651 e Termo de Interdição 02173 de 01/08/2022. Caminhão e trator em atividade no local". Ocorre que em 01/08/2022 o apelante ainda possuía liminar judicial vigente nos autos do processo no. 0709627-29.2021.8.07.0018 para exercício da atividade de ATTR. Tragam os réus aos autos o AI 06651 e Termo de Interdição 02173 de 01/08/2022. Manifestem-se sobre a inexistência do descumprimento exarado no auto de infração ambiental no. 03698 se à época a parte possuía licença vigente. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, à parte autora, no mesmo prazo. Tudo feito, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator